Tribunal: STF
Processo: ARE 1320748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP. ACORDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA DISPENSA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PROVIMENTO. I. Não há violação do art. 2º da CF/88, porquanto referido preceito constitucional não trata especificamente da matéria que a Agravante pretende debater no tópico (Possibilidade de revisão de decisão tomada em Processo Administrativo pelo Poder Judiciário). II. O aresto transcrito é inservível para ensejar o processamento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, pois não contém a indicação da fonte de publicação, o que desatende à exigência da Súmula nº 337 desta Corte Superior. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.
    2. NULIDADE DA DISPENSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. I. A Corte Regional registrou que “o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apuração destas duas condutas: acesso e divulgação”, “no entanto, em nenhum momento o processo administrativo admite haver provas da divulgação”. Entendeu que “não há prova de que o agente da divulgação seja realmente o autor”. Decidiu que “incumbia à recorrida a prova cabal de suas alegações, haja vista as consequências da dispensa motivada para o trabalhador.”, “deste ônus, porém, não se desincumbiu integralmente”. II. Os arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC/2015 disciplinam a distribuição do encargo probatório entre as partes no processo. Caracteriza-se a afronta aos referidos dispositivos legais se o juiz decidir mediante atribuição equivocada desse ônus probatório, o que não é a hipótese dos autos. Não ofende a literalidade dos dispositivos legais em referência a assertiva constante do acórdão regional de que “incumbia à recorrida a prova cabal de suas alegações”. Ao contrário do que sustenta a Reclamada, tal entendimento está em perfeita conformidade com a letra das mencionadas normas legais. De qualquer forma, note-se que o julgador regional não proferiu julgamento com base no critério de atribuição do ônus da prova, mas procedeu à sua valoração e firmou o seu convencimento. Diante disso, não há violação dos arts. 5º, LV, da CF/88, 818 da CLT e 373, I, do CPC/2015. III. Não se configura violação do art. 482, b, da CLT, pois consta do acórdão regional que não houve prova de que o Reclamante tivesse cometido ato que pudesse ser enquadrado como incontinência de conduta ou mau procedimento. O Tribunal concluiu que não há provas de que o Autor tenha divulgado informações sigilosas, razão pela qual, incólume o referido preceito legal. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.
    3. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA DISPENSA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. I. No que diz respeito à caracterização do dano moral, não se configura violação dos arts. 5º, V e X, e 93, IX, da CF/88, 489, § 1º, II e III, do CPC e 884, 944 e 945 do Código Civil, porquanto a Corte Regional examinou o conjunto probatório dos autos e decidiu que o fato de o Reclamante ter sido impedido de exercer cargo para o qual foi aprovado em concurso público com base em atos que lhe foram imputados, porém não comprovados, causou afetação à sua honra e dignidade profissionais. II. Por sua vez, no tocante ao valor arbitrado, a Corte Regional determinou o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), levando em conta que, “no tocante ao arbitramento de valores, ele deve observar a ofensa praticada, critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a extensão do dano”. A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais em recurso de revista é possível apenas nas hipóteses em que o montante arbitrado for irrisório ou exorbitante, demonstrando o desatendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em exame, os valores arbitrados à indenização por danos morais não se mostram exorbitantes. Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo ora Agravante, a decisão regional não viola os arts. 5º, V e X, e 93, IX, da CF/88, 489, § 1º, II e III, do CPC e 884, 944 e 945 do Código Civil. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.
    4. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. I. Não há violação dos arts. 93, IX, da CF/88, 489, § 1º, II e III, do CPC, porquanto embora a Reclamada alegue que a decisão está desfundamentada, a Corte Regional excluiu a condenação ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios imputada ao Reclamante sob o fundamento de que “não se vislumbra abuso de direito”. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 5º, incisos V, X e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Não procede a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.4.2010. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 723.019/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/3/15).
    Ademais, sem razão a recorrente quanto a arguição de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Por fim, dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, destacam-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.124.424/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.165.650-AgR/SP, Plenário, minha relatoria, DJe de 1/2/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.159.358-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/18).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente